Tribunal: STJ
Processo: 1742123-15.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082445 - MG (2025/0409073-5)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
JOSÉ NILTON DE MELO
AGRAVANTE
:
NILSON JOSÉ DE MELO
ADVOGADOS
:
CARLOS ANTONIO DA SILVA - MG049970
GABRIEL CASTILLO SILVA - MG187514
ISAIAS FRANCA FERRAZ - MG193347
OTACILIO FERRAZ - MG040670
PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES - MG108516
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
:
IMOBILIARIA MODELO LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
:
CARLA MARCIA BOTELHO RUAS - MG089785
FLÁVIA LEMOS DE QUEIROZ - MG069690
MARIA APARECIDA RIBEIRO - MG063832
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. LEI
14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL (ART. 494, I, DO CPC).
CORREÇÃO

RESTRITA

À

INEXATIDÃO

ARITMÉTICA.
PARÂMETROS DE CÁLCULO (ÍNDICE E JUROS). PRECLUSÃO.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por fiadores, em execução de
título extrajudicial de aluguéis, contra acórdão que determinou nova
avaliação por perito, reconheceu a validade da fiança com anuência
conjugal, afastou excesso de execução por preclusão e rejeitou
prescrição intercorrente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há prescrição intercorrente, à luz
do art. 921 do CPC e do art. 206, § 3o, I, do CC, inclusive sobre
a irretroatividade da Lei 14.195/2021; (ii) a troca de índice contratual e
a alegação de anatocismo constituem erro material corrigível a
qualquer tempo, não sujeito à preclusão, nos termos dos arts. 494, I,
Documento eletrônico VDA57102686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: c900181c-0d44-4d16-a520-7d7adc90f7e7

507 e 805 do CPC; (iii) há dissídio jurisprudencial sobre o alcance do
art. 494, I, do CPC e a correção do índice na execução.
3. A prescrição intercorrente, no regime aplicável, demanda suspensão
da execução pelo prazo de 1 ano e subsequente arquivamento, além
de paralisação por inércia do exequente; ausente a desídia, não se
caracteriza a prescrição. A Lei 14.195/2021, que alterou o termo inicial
da intercorrente, não se aplica retroativamente.
4. Erro material, para fins do art. 494, I, do CPC, limita-se à inexatidão
aritmética evidente; alteração de parâmetros de cálculo (índice e juros)
é matéria de mérito sujeita à preclusão quando não oportunamente
impugnada.
5. Confirmada a consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83/STJ também sobre a
alegada divergência; a pretensão de revisar premissas fáticas encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: c900181c-0d44-4d16-a520-7d7adc90f7e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082445 - MG(2025/0409073-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ NILTON DE MELO
AGRAVANTE
: NILSON JOSÉ DE MELO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO DA SILVA - MG049970
GABRIEL CASTILLO SILVA - MG187514
ISAIAS FRANCA FERRAZ - MG193347
OTACILIO FERRAZ - MG040670
PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES - MG108516
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MODELO LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: CARLA MARCIA BOTELHO RUAS - MG089785
FLÁVIA LEMOS DE QUEIROZ - MG069690
MARIA APARECIDA RIBEIRO - MG063832
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DO CPC.
.
ART. 921
LEI 14.195/2021
IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
. ERRO MATERIAL (ART. 494, I, DO CPC).
SÚMULA 83/STJ
CORREÇÃO
RESTRITA
À
INEXATIDÃO
ARITMÉTICA.
PARÂMETROS DE CÁLCULO (ÍNDICE E JUROS). PRECLUSÃO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por fiadores, em execução
de título extrajudicial de aluguéis, contra acórdão que determinou
nova avaliação por perito, reconheceu a validade da fiança com
anuência conjugal, afastou excesso de execução por preclusão e
rejeitou prescrição intercorrente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há prescrição intercorrente, à luz
do
do CPC e do
§ 3o, I, do CC, inclusive sobre
art. 921
art. 206,
a irretroatividade da
; (ii) a troca de índice contratual e
Lei 14.195/2021
a alegação de anatocismo constituem erro material corrigível a
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

qualquer tempo, não sujeito à preclusão, nos termos dos arts. 494, I,
507 e 805 do CPC; (iii) há dissídio jurisprudencial sobre o alcance do
I, do CPC e a correção do índice na execução.
art. 494,
3. A prescrição intercorrente, no regime aplicável, demanda
suspensão da execução pelo prazo de 1 ano e subsequente
arquivamento, além de paralisação por inércia do exequente; ausente
a desídia, não se caracteriza a prescrição. A
, que
Lei 14.195/2021
alterou o termo inicial da intercorrente, não se aplica retroativamente.
4. Erro material, para fins do
I, do CPC, limita-se à inexatidão
art. 494,
aritmética evidente; alteração de parâmetros de cálculo (índice e
juros) é matéria de mérito sujeita à preclusão quando não
oportunamente impugnada.
5. Confirmada a consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, incide a
também sobre a
Súmula 83/STJ
alegada divergência; a pretensão de revisar premissas fáticas
encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ NILTON DE
MELO e NILSON JOSÉ DE MELO (JOSÉ NILTON e outro), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls.
):
1457/1474
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS -
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE DE PARTE
DO RECURSO – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE –
OUTORGA UXÓRIA – ANUÊNCIA DA CÔNJUGE – EXIGÊNCIA
LEGAL OBSERVADA - SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR
ERRO DE CÁLCULO - REJEIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL - MÁ-
FÉ NÃO DEMONSTRADA. Não cabe a este Juízo “ad quem” a análise
de matéria, ainda que de ordem pública, que não foi submetida à
apreciação do Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. Nos
termos do
do Código de Processo Civil, é possível a
art. 873
realização de nova avaliação se houver: (i) comprovação de erro na
avaliação ou dolo do avaliador; (ii) verificação, em data posterior à
avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem constrito e (iii)
fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na
primeira avaliação. Verificado que o oficial de justiça, ao proceder à
avaliação do imóvel, não dispensou devida atenção às
particularidades do bem e deixou de especificar as fontes de pesquisa
fidedignas para determinar com razoabilidade seu valor de mercado, é
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

necessária a nomeação de um “expert” para realizar nova avaliação. A
intenção do legislador, ao prever a obrigatoriedade da outorga, foi
proteger o patrimônio comum do casal contra atos que possam
dilapidar os bens de uma família. Assim, ainda que no contrato firmado
não haja destinação de item próprio tratando da outorga uxória, se
evidenciada a ciência e anuência do cônjuge acerca do aval prestado
pelo outro, entende-se pela observância à proteção assegurada pelo
do Código Civil. Não configura mero “erro de cálculo”, não
art. 1.647
sujeito à preclusão, nos moldes do artigo 494, inciso I, do Código de
Processo Civil, a demanda da parte pela alteração dos parâmetros do
cômputo do débito. A aplicação da multa de litigância de má-fé exige a
demonstração de que a parte agiu dolosamente, deixando de proceder
com lealdade e boa-fé. (e-STJ, fls.
)
1457/1474

Os embargos de declaração de JOSÉ NILTON e OUTRO foram
parcialmente acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento, apenas para
conhecer da prescrição intercorrente e afastá-la (e-STJ, fls.
).
1.620/1.647
Segundos embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.740/1.749
).
Nas razões do agravo, JOSÉ NILTON e OUTRO apontaram (1) não
incidência dos óbices sumulares, especialmente a
, ao sustentar que a
Súmula 7/STJ
tese de erro material independe de reexame probatório; (2) equívoco na aplicação de
precedente quanto à prescrição intercorrente, defendendo a incidência dos arts. 206, §
3o, I, do CC e 921, §§ 1o e 2o, e 1.012, § 1o, III, do CPC; (3) dissídio jurisprudencial
sobre correção do índice contratual e anatocismo, com invocação de entendimento do
STJ sobre erro material corrigível a qualquer tempo (e-STJ, fls.
).
1.839/1.872
Houve apresentação de contraminuta por IMOBILIÁRIA MODELO LTDA.
(IMOBILIÁRIA) (e-STJ, fls.
).
1.877/1.902
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, JOSÉ NILTON e OUTRO apontaram (1)
prescrição intercorrente, por violação dos arts. 206, § 3o, I, do Código Civil, e 921, §§ 1o
e 2o, e 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de
efeito suspensivo da apelação nos embargos à execução permitia o prosseguimento e
que houve inércia superior a três anos; (2) violação dos arts. 494, I, 507 e 805 do CPC,
afirmando que a substituição do índice contratual (TR) pelo INPC e a incidência de
juros sobre juros configurariam erro material corrigível a qualquer tempo, sem
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

preclusão, e que deveria prevalecer a forma menos gravosa; (3) existência de dissídio
jurisprudencial sobre o alcance do
I, do CPC e a correção do índice contratual
art. 494,
na execução (e-STJ, fls.
).
1753/1780
Houve apresentação de contrarrazões por IMOBILIÁRIA (e-STJ, fls.
).
1803/1827
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 2002 pela
Imobiliária Modelo Ltda. para cobrar aluguéis de dois contratos de locação firmados
pela empresa Reunidas Materiais para Construção Ltda., tendo como fiadores os
sócios José Nilton de Melo e Nilson José de Melo. Houve penhora de 50% do
apartamento 102 do Edifício Oiapoque, de propriedade de Nilson, com registro da
constrição.
Os executados opuseram embargos à execução, que foram julgados
improcedentes, mantendo-se a exigibilidade dos títulos. Na fase executiva, suscitou-se
discussão sobre: (i) necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado; (ii)
preservação da meação da esposa do fiador Nilson (à luz da outorga uxória); (iii)
alegado excesso de execução por “erros de cálculo” (troca do índice contratual TR pelo
INPC e anatocismo); e (iv) prescrição intercorrente.
Em agravo de instrumento, o Tribunal estadual não conheceu da prescrição
intercorrente por supressão de instância, deu parcial provimento para determinar nova
avaliação por perito, afastou a tese de resguardo da meação (por haver anuência da
cônjuge) e rejeitou o excesso de execução por preclusão. Embargos de declaração
foram parcialmente acolhidos apenas para conhecer da prescrição intercorrente e
afastá-la no mérito, sem efeitos infringentes; segundos embargos foram rejeitados.
Os fiadores interpuseram recurso especial e, após inadmissão, agravaram.
Em 2019, no
, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento
AREsp 1.213.639/MG
ao agravo, assentando: (i) ausência de prequestionamento sobre aplicação da LINDB;
(ii) manutenção da validade da fiança quando o fiador se qualifica falsamente como
solteiro, não podendo se beneficiar da própria torpeza; (iii) responsabilidade dos
fiadores até a entrega das chaves quando houver cláusula expressa e ausência de
exoneração; e (iv) óbices das Súmulas 5 e
para reexaminar fatos, provas e
7/STJ
cláusulas.
No curso do feito executivo, consumaram-se a penhora, o depósito do bem
em nome de Nilson, a intimação das partes e a retificação do auto de penhora, com
subsequente registro da constrição. Em 2025, os executados voltaram a manejar
recurso especial e agravo em recurso especial contra novo acórdão de agravo de
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

instrumento que reiterou: nova avaliação por perito; validade da fiança com anuência
conjugal; rejeição do excesso por preclusão; e afastamento da prescrição intercorrente.
Aos
a Vice-Presidência manteve a inadmissão do especial; a
3/10/2025,
contraminuta ao AREsp foi apresentada aos
Aos
o
2/10/2025.
16/1/2026,
foi distribuído na Presidência do STJ.
AREsp 3082445/MG

Da violação dos arts. 206, § 3o, I, do Código Civil, e dos arts. 921, §§ 1o e 2o,
e 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil

Argumentam JOSÉ NILTON e OUTRO que a ausência de efeito suspensivo
da apelação nos embargos à execução permitia o prosseguimento do feito e que houve
inércia superior a três anos. Cita que já havia penhora desde
com
17/12/2002,
intimação em
e retificação em
e os embargos à execução foram
5/2/2003
13/11/2003
julgados improcedentes em
com apelação interposta em
sem
31/8/2016,
30/9/2016,
efeito suspensivo (e-STJ, fls.
). Registra que IMOBILIÁRIA só impulsionou
1.760/1.766
o feito em
após 3 anos, configurando o transcurso do prazo prescricional de
3/3/2020,
3 anos para cobrança de aluguéis (e-STJ, fls.
).
1.761/1.768
O Tribunal estadual rejeitou a prejudicial de prescrição com os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 1.633-1.638):

(...)
Com relação à prescrição intercorrente aventada pelos Embargantes
na ocasião do recurso de agravo de instrumento, sustentaram, em
síntese, a desídia da parte exequente por mais de três anos na
promoção da execução após 31/08/2016.
No caso dos autos, verifico não ser possível o reconhecimento da
prescrição intercorrente pois, consoante o disposto no artigo 921 e §§
1o e 2o do Código de Processo Civil, não localizado o executado ou
bens penhoráveis, o curso processual da execução será suspenso
pelo prazo de até 01 ano, durante o qual não fluirá a prescrição, e,
findo o interregno sem que haja sido localizado a parte ou bens
passíveis de penhora, os autos serão arquivados, passando a fluir o
prazo prescricional.
Registre-se que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o
transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como dispõe o art. 921
do CPC, vejamos:
(...)
Extrai-se do dispositivo acima elencado que, não encontrado o
executado ou bens passíveis de penhora, suspende-se o processo
pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a
prescrição, e que para a caracterização da prescrição intercorrente no
curso da execução, dois são os requisitos: (i) transcurso do prazo
prescricional do título executivo e (ii) a paralisação do processo
executivo por inércia do exequente.
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

(...)
Ocorre que não houve determinação, pelo magistrado de origem, de
suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, seja por não
localização dos executados, seja por ausência de bens passíveis de
penhora.
Curial consignar que, no regime do
, vigente na época
CPC/1973
em que foi ajuizada a execução, a prescrição intercorrente carecia
de previsão expressa, como fenômeno aplicável à execução civil.
Não obstante, pela necessidade de se limitar a ocorrência de
processos infindáveis, a jurisprudência estabeleceu alguns
requisitos para a decretação dessa modalidade prescricional.
Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou, no dia 27 de junho de 2018, o primeiro Incidente de Assunção
de Competência admitido pela Corte, suscitado no R Esp
com o objetivo de uniformizar o entendimento acerca
1.604.412/SC,
das seguintes controvérsias: (i) cabimento de prescrição intercorrente
e eventual imprescindibilidade de intimação prévia do credor; e (ii)
necessidade de oportunidade para o autor dar andamento ao processo
paralisado por prazo superior àquele previsto para a prescrição da
pretensão veiculada na demanda.
(...)
Conclui-se, portanto, que, à época do Código de Processo Civil
de 1973, deveria se considerar como termo inicial da prescrição
intercorrente o fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano - requisito
essencial para a configuração da prescrição a efetiva desídia do
credor em impulsionar o feito.
Conforme exposto acima, desde o ajuizamento do feito até o
estágio processual atual, não ficou configurada a inércia do
credor, tampouco transcorreu o prazo para o reconhecimento da
prescrição. A parte credora, a todo o momento, quando instada,
se manifestou nos autos, não tendo sua pretensão se
concretizado por motivos alheios a sua vontade. Ademais, por
força da decisão proferida em 03.07.2012 pelo Juízo de origem à
ordem 14, p.6, conclui-se que o próprio magistrado suspendeu o
feito por força da oposição dos Embargos à Execução e
determinou que se aguardasse o deslinde daquele feito.
Subsequentemente, extrai-se que, após os autos foram remetidos ao
E. Tribunal de Justiça em 17.11.2016 e seu retorno se deu tão
somente em 04.03.2020, por força do julgamento da Apelação Cível n.
atinente aos autos dos Embargos à
1.0481.03.019299-3/010
Execução opostos pelos executados, ora Embargantes/Agravantes.
Logo após o retorno dos autos, a parte exequente já impulsionou o
feito, mais precisamente em 03.03.2020. Registre-se que a cobrança
de aluguéis se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos,
conforme preceitua o
§ 3o, I, do Código Civil.
Art. 206,
Sob qualquer ângulo que se visualize o processado, não restou o feito
executório fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente, posto
que em nenhum momento a ação permaneceu estagnada
ininterruptamente pelo período da prescrição do direito material e nem
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

sequer em razão da inércia do exequente, não podendo se olvidar do
prazo de suspensão de 01 (ano) em que não corre a prescrição
intercorrente.
(...)
No caso em estudo, a nova redação do
do CPC fora
art. 921
ofertada pela Lei 14.195 de 26.08.2021, tendo entrado em vigor na
data de sua publicação.
Desse modo, a restrição de suspensão por uma única vez
prevista no
§ 4o, do CPC, bem como a incidência imediata
art. 921,
do prazo de suspensão da execução prevista no
§ 1o, do
art. 921,
CPC, somete se iniciou a partir da entrada em vigência da Lei
14.195.
(sem destaque no original)

Como se extrai do acórdão recorrido, inexistiu suspensão pela regra do
e não se verificou inércia do exequente pelo prazo do direito material. A
CPC/2015
redação anterior do
do CPC (redação anterior à
) exige a
art. 921
Lei 14.195/2021
suspensão por 1 ano seguida de arquivamento e, após, fluência do prazo prescricional,
com termo inicial na primeira tentativa infrutífera de localização de devedor ou bens. As
teses fixadas no Incidente de Assunção de Competência no
,
REsp 1.604.412/SC
aplicáveis na vigência do
, prescrevem a necessidade de
CPC/1973
e inércia para configuração da prescrição intercorrente.
suspensão/arquivamento
Assim, a tese recursal foi afastada em razão da exigência de um ano de
suspensão do processo, com a prescrição suspensa, não tendo havido, no caso
concreto, deflagração do regime do
nem paralisação ininterrupta por inércia do
art. 921
exequente. Ainda a apelação dos embargos não suspenda a eficácia da sentença, a
configuração da prescrição intercorrente depende do
legal do
(
iter
art. 921
e termo inicial), inexistente no caso (e-STJ, fls.
;
suspensão/arquivamento
1.633/1.637
).
1.746/1.748
O entendimento adotado pelo Tribunal estadual quanto aos dispositivos
legais aplicáveis e sua interpretação está de acordo com a jurisprudência desta Corte,
a saber:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
.
NOVO
REGIME
JURÍDICO

CPC/2015
INTRODUZIDO PELA
. APLICAÇÃO RETROATIVA.
LEI N. 14.195/21
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
8/5/2023
concluso ao gabinete em 23/8/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da
prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n.
pode ser
14.195/21
aplicado retroativamente.
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

3. Inovando em relação ao
, o
passou a
CPC/1973
CPC/2015
disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente,
erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.
4. De acordo com o
e §1o do
, a execução
art. 921, inciso III
CPC/2015
deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se
suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do
§4o, do
,
art. 921,
CPC/2015
decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do
exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A
introduziu importantes alterações na disciplina
Lei n. 14.195/2021
da prescrição intercorrente, alterando o §4o do
do
,
art. 921
CPC/2015
que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição
intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por
uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo
dispositivo legal.
7. A partir da entrada em vigor da
, ao contrário do
Lei n. 14.195/2021
que se verificava na redação original do código, não há mais
necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição
intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela
não pode ser aplicado retroativamente, mas
Lei n. 14.195/21
apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução
infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à
nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão
da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão
recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015
e não aquela introduzida pela
, que não deve ser
Lei n. 14.195/21
aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja
suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem
constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente -
requisito exigido antes da
-, o que afasta a
Lei n. 14.195/21
caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação
original do
.
CPC/2015
10. Recurso especial não provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.090.768/PR
Turma, julgado em
DJe de
-
12/11/2024,
14/11/2024.
sem destaque no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
EXEQUENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da
prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

desídia do exequente" (AgInt no
, Relator
AREsp 2.595.147/SE
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que
atrai a incidência da
, pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ
permissivo constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.949.743/MG
Turma, julgado em
DJEN de
-
24/11/2025,
3/12/2025.
sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera
que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância
de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a
inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências
. Precedentes. 3. Agravo interno
necessárias ao andamento do feito
a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP
, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
-
14/4/2025,
24/4/2025
sem destaque no original)

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a
orientação desta Corte no sentido de que: (i) o reconhecimento da
prescrição intercorrente pressupõe a comprovação da inércia e
da desídia do exequente, e (ii) as alterações promovidas na
regulamentação
da
prescrição
intercorrente
feitas
pela
. 2. Recurso
não se aplicam retroativamente
Lei no 14.195/2021
especial não provido.
, relator Ministro
(REsp n. 2.086.167/PR
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
-
19/5/2025,
23/5/2025
sem destaque no original)

A interpretação dos incisos do artigo 921 do Código de Processo Civil,
buscada em recurso especial, além de
(pois pretende desconsiderar o
insustentável
inciso II, para, equivocadamente, fazer valer exclusivamente o inciso III), deveria, se o
caso, ter sido feita por ocasião da primeira decisão de efeito suspensivo aos embargos.
Além de insustentável, portanto, trata-se de matéria preclusa.
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

No mais, rever as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido
demanda reanálise fático-probatória, o que não é possível por meio do recurso
especial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente
seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.791.960/PR
Turma, julgado em
DJEN de
-
3/11/2025,
10/11/2025
sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a
comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se
verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Para
rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria
necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do
2. A Lei n.
que alterou o termo inicial da prescrição
STJ.
14,195/2021,
intercorrente (art. 921, § 4o, do
), é irretroativa e somente se
CPC/2015
aplica a partir de sua publicação. Precedente. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.728.583/PR
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
-
29/5/2025
sem destaque no original)

Da violação dos arts. 494, I, 507 e 805 do CPC

Afirmam JOSÉ NILTON e OUTRO que a substituição do índice contratual
(TR) pelo INPC e a incidência de juros sobre juros configurariam erro material corrigível
a qualquer tempo, sem preclusão, e que deveria prevalecer a forma menos gravosa.
Conforme narram, o último cálculo apresentado pela IMOBILIÁRIA (
) teria
21/5/2021
substituído indevidamente a TR (taxa de referência) pelo INPC e incidido juros sobre
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

juros entre
e
matéria suscitada na primeira oportunidade e não
11/7/2002
28/5/2021,
sujeita à preclusão, devendo ser corrigida como erro material e pelo modo menos
gravoso ao executado. Alegam que a memória de cálculo inicial (
) não
11/7/2002
indicava INPC ou capitalização de juros e que a controvérsia só surgiu com a planilha
de 2021, sendo imediatamente impugnada (e-STJ, fls.
).
1.769/1.771
Conforme o acórdão recorrido, não se trata de mero “erro material” nos
cálculos: a pretensão envolve alteração de parâmetros de atualização (índice e juros),
não se tratando de inexatidão aritmética, devendo ter sido veiculada em embargos à
execução, o que atrai a preclusão. Assim, somente inexatidão aritmética evidente é
corrigível a qualquer tempo e a discussão de índice de correção e juros demanda
mérito e está sujeita à preclusão, sendo inaplicável o
do CPC para afastar
art. 805
preclusão (e-STJ, fls.
).
1.642/1.647
Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual reforçou que (e-
STJ fls. 1.642-1.643):

(...)
Já com relação a alegada omissão referente a matéria ligada ao
reconhecimento de erro material no cálculo do débito exequendo, não
vislumbro o apontado vício.
No contexto da alegação de erro material nos cálculos do débito
exequendo, cabe esclarecer que o erro de cálculo passível de
correção nos termos do
I, do CPC é exclusivamente aquele
art. 494,
decorrente de inexatidão aritmética evidente, isto é, erros manifestos
que podem ser prontamente detectados sem necessidade de
interpretação jurídica ou análise probatória.
Tal conceito não se confunde com a discussão acerca da
aplicação de um ou outro critério de correção monetária ou de
juros de mora, temas que demandam apreciação meritória e que,
por sua complexidade, transcendem os limites do que pode ser
.
qualificado como erro material
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao delimitar o conceito de
erro material a erros aritméticos ou de digitação flagrantes, não
abrangendo, portanto, questões que envolvam interpretações de
cláusulas contratuais, índices de atualização ou metodologias de
cálculo, especialmente quando tais matérias não foram objeto de
debate ao longo do processo e já se encontram alcançadas pela
.
preclusão
O acórdão embargado foi claro ao dispor que o erro de cálculo que
não faz coisa julgada é exclusivamente o erro aritmético evidente, cuja
constatação independe de análise probatória complexa. Ocorre que,
no presente caso, a questão suscitada pelos Embargantes não
configura erro aritmético manifesto, mas sim matéria cuja apreciação
demandaria reexame de mérito e provas, o que não se coaduna com a
possibilidade de correção de erro material prevista no
I, do
art. 494,
CPC.
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

Cabe ressaltar que a execução foi ajuizada no ano de 2002, ocasião
em que os Embargantes foram devidamente citados. Ao longo do
curso processual, foram opostos embargos à execução e interpostos
sucessivos recursos, incluindo apelação cível, recurso especial e
agravo em recurso especial, sendo que, em nenhuma dessas
oportunidades, foi arguido ou reconhecido de ofício qualquer erro de
cálculo pelo juízo de 1o Grau, por este Tribunal de Justiça ou pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça ou, até mesmo, pelas partes
interessadas.
Esse histórico processual reforça a conclusão de que a alegação ora
apresentada não trata de erro de cálculo evidente, mas de questão
que já poderia ter sido arguida pelas partes no primeiro momento, o
que não ocorreu.
(...)
(sem destaque no original)

O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE
EXPURGOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
VERSUS
PRECLUSÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência d e
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por não demonstrar ofensa
aos arts. 494, I, do CPC e 884 do CC.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação de
cobrança de diferenças de expurgos da caderneta de poupança, com
homologação dos cálculos da contadoria judicial e autorização de
levantamento de depósitos.
3. A Corte de origem manteve a homologação dos cálculos da
contadoria judicial, reconheceu a preclusão pela falta de impugnação
específica e rejeitou embargos de declaração por inexistência de
vícios.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto a erro material nos cálculos
e anatocismo; (ii) saber se persistiu omissão após embargos de
declaração quanto ao erro material, ao dia de aniversário das contas e
ao enriquecimento sem causa; (iii) saber se o erro material, evidente e
de simples operação aritmética, pode ser corrigido a qualquer tempo,
insuscetível de preclusão; e (iv) saber se a homologação de cálculo
com juros de mora sobre juros de mora, correção no dia 10 e juros
sobre custas implica enriquecimento
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação
jurisdicional: o Tribunal estadual decidiu de modo claro e
fundamentado, enfrentando a controvérsia sob o prisma da preclusão
pela ausência de impugnação específica aos cálculos da contadoria.
6. Erro material corrigível a qualquer tempo é o evidente, de
simples cálculo aritmético; questões de critérios de cálculo,
inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à preclusão.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão do entendimento local sobre a aderência dos cálculos ao
título executivo demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Fica prejudicado o dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não configurada a negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia e
firma a preclusão pela ausência de impugnação específica, nos termos
do
do CPC. 2
art. 1.022
. Erro material somente o evidente e
aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo; questões de
critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão. Incide a Súmula n. 83
. 3. A revisão dos parâmetros adotados nos cálculos
do STJ
homologados demanda reexame de fatos e provas, vedado em
recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 § 1 IV, 1.022 II,
parágrafo único II, 494 I e 85 § 11; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.127.021/DF
Turma, julgado em 19/8/2024;
STJ, EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis
REsp n. 1.600.622/MT
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.326.691/SP
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/12/2023;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.325.639/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator
11/12/2023;
REsp n. 1.380.639/RS
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.130.966/GO
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/5/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.150.337/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
6/3/2023;
AREsp n. 1.690.387/SE
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(AREsp n. 2.442.638/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
30/3/2026,
7/4/2026.
sem
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. CRITÉRIO DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PRECLUSÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA No 284/STF
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o erro
passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou
seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no
cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se
não impugnados oportunamente.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a
exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por
analogia, da
.
Súmula no 284/STF
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c",
ficando prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.061.682/MT
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
9/2/2026,
12/2/2026.
sem
destaque no original)

Ademais, os dispositivos citados como violados, notadamente os artigos
494, I, do CPC e 805 do CPC não amparam a pretensão recursal, à luz das premissas
fáticas assentadas no acórdão recorrido.

Do dissídio jurisprudencial

JOSÉ NILTON e OUTRO sustentam a existência de divergência
jurisprudencial sobre o alcance do
I, do CPC e a correção do índice contratual
art. 494,
na execução, indicando o
, cuja orientação admite discutir a
REsp 1.432.902/RS
correção do débito por índice diverso do contratualmente pactuado sem incidência de
preclusão, e trata a retificação de erros de cálculo como hipótese não sujeita à
preclusão, nos termos do
I, do
(e-STJ, fls.
).
art. 494,
CPC/2015
1776/1779
O não conhecimento do recurso especial, a respeito das mesmas teses,
pelo óbice da Súmula 83 desta Corte, pela alínea
, aplica-se também à alínea
do
a
c
permissivo constitucional. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial. II. Razões de decidir 2. É inadmissível o
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83
desta Corte, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na
alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo
constitucional. III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
, relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.766.348/MT
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025
- sem destaque no original)

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para NÃO
do recurso especial.
CONHECER
É como voto.
Documento eletrônico VDA56842190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: cdd35d1d-8ed4-4b70-b699-9fa7f4876fd2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.445 / MG
Número Registro: 2025/0409073-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01579984120028130481
10000231742115001
10000231742115002
10000231742115003
10000231742115004 10000231742115005 1579984120028130481 17421231520238130000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ NILTON DE MELO
AGRAVANTE : NILSON JOSÉ DE MELO
ADVOGADOS : OTACILIO FERRAZ - MG040670
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES - MG108516
CARLOS ANTONIO DA SILVA - MG049970
GABRIEL CASTILLO SILVA - MG187514
ISAIAS FRANCA FERRAZ - MG193347
AGRAVADO
: IMOBILIARIA MODELO LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : CARLA MARCIA BOTELHO RUAS - MG089785
MARIA APARECIDA RIBEIRO - MG063832
FLÁVIA LEMOS DE QUEIROZ - MG069690
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
Documento eletrônico VDA57078092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 537ba068-a03f-46c5-ab9e-c6abf14b6b60

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 537ba068-a03f-46c5-ab9e-c6abf14b6b60